Tribunal: TJDFT
Processo: 0005892-23.2016.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE TENTATIVA HOMICÍDIO QUALIFICADO (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA). TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. PRISÃO CAUTELAR. MANUTENÇÃO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantem-se o decreto prisional quando as medidas cautelares diversas da prisão não forem suficientes, especialmente quando o réu já as descumpriu, evadindo-se do distrito da culpa.
2. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo da parte, no termo de apelação, com base em todas as alíneas, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões estejam limitadas a ponto específico.
3. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. Ademais, não houve qualquer registro de alegação de nulidade na ata da sessão de julgamento, tampouco se vislumbra qualquer vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu.
4. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto, a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal.
5. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, faz-se imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri.
6. Não há bis in idem quando os fundamentos para negativar a culpabilidade e consequências do crime são díspares.
7. Presente a atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada, a atenuação da pena, na segunda fase da dosimetria, deve ocorrer ao menos na mesma proporção em que aumentada na primeira por cada circunstância judicial desfavorável, em respeito a hierarquia das fases do sistema trifasico da dosimetria da pena.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.